Tribunal: STF
Processo: HC 248971
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.501.122/SP, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente a 16 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] os apelados Ricardo, Ingrid Eduarda, Rafael e Eliel se associaram entre si e com Luan de Lima de Oliveira, Wesley de Almeida Oliveira, Jaqueline Aparecida Vieira Branco, Fernando Bicudo Gomes Meira e Marcelo Andre Marzeuski para praticarem tráfico de drogas no ano de 2019, em data e horários incertos. 



    Conforme apurado, Luan e Ricardo seriam os responsáveis por coordenar as operações da associação criminosa, articulando a aquisição e colocação das drogas em diversos pontos de venda para a comercialização. Ambos seriam os responsáveis pela compra e distribuição das drogas para os demais associados.



    Em data incerta, no ano de 2019, a associação teria adquirido drogas de traficantes de Santa Bárbara d'Oeste. Em seguida, teriam guardado tal droga em depósito. 



    Eliel teria atuado com Luan e Ricardo nas tarefas relacionadas à aquisição de drogas, sendo que teriam efetuado juntos a transação de aquisição de mais drogas com traficantes de Santa Bárbarad'Oeste e ofertado um veículo Peugeot 307 para pagamento das drogas.



    Em 16 de julho de 2019, todos os nove associados, atuando com unidade de desígnios, teriam adquirido e guardado em depósito 01 tijolo (1,035 kg) de maconha prensada, 02 tijolos de maconha prensada (2,290 kg), 01 porção (260g) de maconha prensada, 03 porções (75g) de maconha prensada, 01 porção (50g) de cocaína. Fernando seria o responsável por manter em depósito grandes quantidades de drogas, sendo que foi preso junto com Wesley, Rafael e Marcelo, após serem surpreendidos com maconha e cocaína nesta data 



    [...] os policiais civis seguiram Wesley e Fernando a partir da residência de Fernando até chácara de Rafael, onde Marcelo também chegou usando outro veículo. Após alguns minutos, saíram da chácara e ficaram diante do imóvel, quando foram abordados. 



    Na diligência, foi encontrada balança digital no carro de Fernando, e 01 tijolo (aprox. 1 kg), 03 porções (75g) de maconha, e R$1.100,00 no interior da chácara de Rafael. Os policiais retornaram à residência de Fernando, onde encontraram mais 02 tijolos (aprox. 2kg) de maconha embalados da mesma forma que o apreendido na chácara, 01 porção (260g) de maconha, 01 porção de cocaína, R$450,00 e saco contendo 1000 eppendorfs.



    Argue a denúncia deste feito que esta droga era pertencente a toda a associação criminosa, ainda que apenas Fernando, Wesley, Rafael e Marcelo tenham sido localizados onde estavam guardadas. 



    Rafael seria encarregado de guardar e manter em depósito em sua chácara drogas adquiridas por Luan e Ricardo. Marcelo seria um dos fornecedores de drogas para a associação. Wesley seria responsável não só pela guarda, mas pela venda direta das drogas. Após a prisão de Wesley, Ingrid teria substituído o marido em suas funções, guardando e vendendo drogas em prol da associação criminosa. Conforme a denúncia, a associação continuou a praticar o crime em prol de todos os associados, inclusive os já presos preventivamente Wesley, Fernando, Rafael e Marcelo.



    [...] 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182/STJ.



    2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a inexistência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Requer, assim, a concessão da ordem, para seja restabelecida a sentença a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, seja reconhecido o trafico privilegiado ou que seja apenas mantido o crime do art. 35 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente